Tribunal: TJBA
Processo: 8123210-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123210-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: THIAGO RIBEIRO COSTA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA ROCHA

APELADO: VIA VAREJO S/A e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE DEFEITO EM APARELHO CELULAR.
Extinção do processo sem julgamento de mérito.
ARTIGO 485, INCISO V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
coisa julgada.
QUESTÃO JÁ APRECIADA EM DEMANDA ANTERIOR. CONFIRMAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO APARELHO CELULAR ENTREGA EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. DECISÃO ACERTADA. NECESSIDADE DE ACRESCER A DEVOLUÇÃO AO CONSUMIDOR DO APARELHO SUPOSTAMENTE DEFEITUOSO. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO PARA REDISCUTIR MATÉRIAS SOB O MANTO DA COISA JULGADA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8123210-02.2021.8.05.0001
,

em que figuram, como apelante e como apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Turma Julgadora

da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA